Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-07.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1000610-07.2019.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator: Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), IZABEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.895.942-49 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MARILUCE VALERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.294.581-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE SOLICITADA PELA SEGUNDA ESPOSA
– ACORDÃO DESPROVIDO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
IZABEL RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento id. 78599964 que, por unanimidade, desproveu o recurso, em que almejava a reforma da decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão vitalícia recebida pela 2ª agravada, bem como incorporar os valores a sua pensão.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão quanto à situação da 2º agravada
Mariluce Valério da Silva Oliveira
, que conviveu em união estável com o senhor SILVESTER SILVA SAMPAIO BARROS.

Assevera que a 2º agravada apresentou-se diante do ente Estatal como cônjuge/viúva do servidor falecido, porém, à época já não possuía direito ao recebimento da pensão, posto que já convivia em união estável com o Sr. Silvester.

Ao final, requer o seu acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a omissão.

Sem contrarrazões Embargado conforme certidão. (id. 79852490)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento id. 78599964 que, por unanimidade, desproveu o recurso, em que almejava a reforma da decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência para suspender o pagamento da pensão vitalícia recebida pela 2ª agravada, bem como incorporar os valores a sua pensão.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“(...)

Como é sabido de todos, na tutela provisória de urgência restada demonstrada a probabilidade do direito de maneira e grau elevado que se torne evidente o direito da autora esta deverá ser deferida.

Isso porque, visou o legislador evitar que a parte suportasse o ônus do tempo do processo, e, ficasse privada de satisfazer, ainda que provisoriamente, o exercício de um direito, até a efetiva entrega da prestação da tutela jurisdicional.

Entretanto, compulsando os autos, em juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada não me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida união estável da requerida com terceiro.

Desta feita, não se mostra crível, ao menos neste momento, determinar a suspensão do pagamento de pensão por morte para a requerida Mariluce Valério da Silva Oliveira ante a ausência de prova cabal do alegado.

Por esta razão, ante a ausência de um dos requisitos do instituto, a medida que se impõe é seu indeferimento.

ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – NÃO CONFIGURADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). (...) (N.U 1016794-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

(...) (N.U 1011599-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O objeto da demanda necessita dilação probatória, por isso temerária a antecipação de tutela em sede de liminar. (N.U 0009593-04.2013.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015)

Ademais, se, em princípio, foi concedida a pensão por morte com a divisão entre a suposta ex-cônjuge e a companheira pelo ente administrativo, há que se considerar que houve o preenchimento de ambas as partes dos requisitos previstos na legislação específica.

Aliás, considerando o lapso temporal entre a data da publicação do ato administrativo concedendo a pensão por morte (28.05.2014) e a data da propositura da demanda (22.02.2018), verifica-se a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)”

Nesta ocasião, destaco novamente, que em sede de agravo de instrumento não cabe analisar o mérito da demanda, se restringindo ao acerto de desacerto da decisão do juízo de primeira instância.

Pontuo que embora Agravante/Embargante alegue a 2ª agravante encontra-se em união estável com o Sr. Silvestrer Silva Sampaio Barros, devemos levar em consideração também que foi concedido pelo ato administrativo, que entendeu que ambas fazem jus ao recebimento.

E, o lapso temporal entre a data da publicação do ato administrativo concedendo a pensão por morte (28.05.2014) e a data da propositura da demanda (22.02.2018), caracterizando a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021